Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE, EMPREGO DE FACA E DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante se os policiais, assim que tiveram conhecimento do fato, iniciaram as investigações, as quais não foram interrompidas em nenhum momento, culminando na descoberta dos autores e suas localizações, sendo o paciente encontrado logo depois do crime com instrumento e objeto que o fez presumir ser autor da infração (Artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal). Ademais, não se fala em constrangimento ilegal em face da irregularidade do flagrante se a prisão foi convertida em preventiva, porquanto superada por novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Precedentes do STJ do TJDFT.
2. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia se, a princípio, foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo lavrado termo próprio, em que a vítima primeiramente descreveu o suspeito, sendo o paciente em seguida colocado ao lado de outros dois indivíduos, em tese, com características físicas semelhantes, oportunidade em que a vítima o apontou como um dos autores do roubo.
3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
4. Para a imposição da segregação cautelar não se exige a mesma certeza necessária para a condenação e, embora um dos supostos autores do crime tenha afirmado que o paciente não praticou o delito, apenas aceitou receber na sua conta os valores transferidos da conta bancária da vítima, há outras provas que indicam ser ele o autor, em especial o reconhecimento pessoal realizado pelo ofendido, a apreensão na sua casa de uma faca que também foi reconhecida como sendo a usada no crime e o próprio fato de ter sido o beneficiário de tais transferências. Ademais, o fato de o Juízo do NAC ter entendido que o álibi do paciente não teria sido comprovado, já que não quis informar o nome da pessoa com quem teria se encontrado no momento em que o crime foi praticado, não implica ofensa à garantia constitucional ao silêncio, pois representa apenas da aplicação da regra prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.
5. Há elementos concretos nos autos que revelam a efetiva necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e justificam a excepcionalidade da medida, uma vez que se trata de crime de roubo, cometido, em tese, em concurso de pelo menos três agentes, com restrição da liberdade da vítima, mediante emprego de faca e de arma de fogo, que envolveu violência real (uma coronhada), tendo a vítima ficado a todo o momento com a arma de fogo encostada em seu corpo e sido obrigada a realizar transferências bancárias via pix, no valor total de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), logo em seguida à subtração, foi abandonada em local ermo, evidenciando a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi” perpetrado.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

7. Ordem denegada.